Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-74.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000591-74.2018.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADENILTON SANTOS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. AGRESSÃO COM FACÃO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO. DEFORMIDADE E DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. . PENA-BASE ADEQUADAMENTE EXASPERADA. .INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adenilton Santos Souza condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave e gravíssima, previsto no art. 129, § 1º, incisos I e III, c/c § 2º, inciso IV, do Código Penal, em razão de agressão perpetrada com facão que ocasionou amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda da vítima, além de fraturas expostas e sequelas permanentes. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento do concurso formal e da agravante do motivo fútil, a redução da pena-base e a exclusão ou redução da indenização mínima fixada em favor da vítima. Consta na denúncia que, após discussão ocorrida em estabelecimento comercial no Município de Muniz Ferreira/BA, o acusado dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de um facão e retornou ao local, desferindo golpe contra a vítima. Ao tentar proteger a cabeça com a mão esquerda, a vítima foi atingida pelo instrumento cortante, sofrendo amputação traumática do quarto quirodáctilo, fraturas expostas do terceiro e quinto dedos e lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente de membro e deformidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação e afastar a absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a incidência da agravante do motivo fútil e a manutenção da pena-base fixada; (iv) verificar a legalidade da indenização mínima por danos morais arbitrada na sentença; e (v) definir se a incidência do concurso formal é compatível com a hipótese de lesão corporal única que produziu múltiplos resultados lesivos previstos no art. 129 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resulta comprovada por laudo pericial que atesta amputação traumática de dedo, fraturas expostas e sequelas permanentes na mão esquerda da vítima, evidenciando incapacidade para as ocupações habituais, debilidade permanente de membro e deformidade permanente. 4. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, os quais confirmam que o acusado se dirigiu ao veículo, apoderou-se de um facão e retornou ao local para agredir a vítima. 5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 6. A legítima defesa não se configura porque não há prova de agressão injusta, atual ou iminente contra o recorrente, nem demonstração de emprego moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão. 7. A utilização de facão para atingir a vítima, após o agente afastar-se do local e retornar armado, revela reação manifestamente desproporcional e incompatível com os limites da excludente prevista no art. 25 do Código Penal. 8. Configura motivo fútil a prática de violenta agressão com arma branca motivada por desavença banal ocorrida em estabelecimento comercial, em razão da evidente desproporção entre a causa do conflito e a gravidade da conduta. 9. A pena-base foi adequadamente exasperada em razão da elevada reprovabilidade da conduta, das circunstâncias do crime e das graves consequências suportadas pela vítima, que ultrapassam os efeitos ordinários do tipo penal. 10. A fixação de indenização mínima por danos morais revela-se cabível, diante da existência de pedido expresso da acusação e da inequívoca configuração de dano moral in re ipsa, decorrente da gravidade das lesões sofridas pela vítima e das sequelas permanentes delas advindas. 11. O montante arbitrado mostra-se compatível com a extensão do dano experimentado, observando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 12. Revela-se inadequada a incidência do concurso formal, porquanto os resultados lesivos decorrentes da única conduta praticada constituem desdobramentos de um mesmo delito de lesão corporal, não evidenciando a existência de infrações penais autônomas. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido para afastar o concurso formal reconhecido na sentença e redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: “A condenação por lesão corporal de natureza gravíssima pode fundamentar-se na palavra da vítima quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios.” “A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta atual ou iminente e emprego moderado dos meios necessários, requisitos não configurados quando o agente retorna armado ao local do conflito e utiliza meio manifestamente desproporcional.” “A agravante do motivo fútil incide quando a violência extrema decorre de desavença trivial e manifestamente desproporcional à gravidade da reação.” “As graves sequelas permanentes suportadas pela vítima autorizam a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.” “Os resultados lesivos previstos em diferentes parágrafos do art. 129 do Código Penal não configuram crimes autônomos, mas consequências jurídicas de um único delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “a”, 68, 70, 129, § 1º, I e III, e § 2º, IV. CPP, arts. 312, 387, IV, 386, VII, 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752751/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022. STJ, AgRg no AREsp 2133938/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023. TJBA, Apelação Criminal nº 0000758-69.2016.8.05.0206, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, publ. 23.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0000591-74.2018.8.05.0176, em que figura como apelante, Adenilton Santos Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar o concurso formal reconhecido na sentença e redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34